Tribunal: TJDFT
Processo: 0740723-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de maconha, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.